Tribunal: TJES
Processo: 0003430-65.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003430-65.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN DOS PASSOS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. DIREITO AO SILÊNCIO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por condenado à pena de 15 anos de reclusão e 1.500 dias-multa pela prática de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, III e IV, da Lei 11.343/06), em razão de apreensão de armas de fogo, munições e grande quantidade de entorpecentes em imóvel frequentado pelo réu, localizado nas proximidades de unidade escolar. A defesa arguiu nulidade por violação de domicílio e confissão informal, além de requerer absolvição por insuficiência probatória, aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, substituição da pena e concessão da justiça gratuita.

Conforme narra a denúncia, no dia 10 de outubro de 2023, no bairro Santa Cruz, município de Linhares/ES, policiais militares da Força Tática, após receberem denúncia anônima acerca de tráfico de drogas nas imediações de uma creche municipal, deslocaram-se ao local e, diante da fuga de diversos indivíduos, abordaram o apelante em uma residência onde, além de armas de fogo municiadas, localizaram expressiva quantidade de entorpecentes, rádio comunicador e touca ninja. O réu, à época dos fatos, já cumpria pena em regime aberto por tráfico de drogas, conforme registrado em execução penal em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
cinco
questões em discussão:
(i) análise da legalidade do ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial;
(ii) exame da alegada nulidade da confissão informal prestada pelo réu;
(iii) verificação da suficiência probatória para a manutenção da condenação;
(iv) possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06;
(v) análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar I
– O ingresso no domicílio sem mandado judicial foi justificado pela situação de flagrante delito, evidenciada pela fuga de indivíduos em local notoriamente conhecido pelo tráfico e pela visualização do réu portando arma de fogo. Aplicação do art. 5º, XI, da CF e da tese firmada no RE 603.616/STF.

Preliminar II
– A alegação de nulidade da confissão informal não prospera, pois a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial não invalida a prova, conforme entendimento consolidado no STJ.

Mérito
– A materialidade e autoria restaram plenamente comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos coesos dos policiais que participaram da ação, colhidos sob o crivo do contraditório. A versão defensiva não logrou afastar a credibilidade da prova acusatória.

O apelante não faz jus à causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que possui condenação definitiva anterior por crime da mesma natureza e demonstrou modus operandi profissional e reiterado, com uso de armamento, rádio comunicador e estocagem estratégica.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
improvido
. Sentença condenatória mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003430-65.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN DOS PASSOS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUANA BARBOSA DOS REIS - ES35600

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta por
JHONATAN DOS PASSOS SOUZA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (id 15046436), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III e IV, todos da Lei nº 11.343/06), à pena de
15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.500 (mil e quinhentos dias-multa
.

Nas razões recursais (id 15046437), a defesa postula, preliminarmente, pela nulidade das provas decorrentes de suposta
violação de domicílio, e nulidade da confissão informal
feita perante os policiais militares.

No mérito, requer a
absolvição
por insuficiência de provas, subsidiariamente, a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas,
e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.

Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 10 de outubro de 2023, no bairro Santa Cruz, Linhares/ES, nas imediações de um Centro de Educação Infantil (CEIM), o denunciado foi surpreendido por policiais militares da Força Tática, após denúncia anônima indicando intensa prática de tráfico de entorpecentes na localidade.

Ao avistarem a equipe policial, diversos indivíduos empreenderam fuga, ocasião em que o acusado adentrou em uma residência, sendo imediatamente acompanhado e abordado pelos militares. Na busca pessoal, encontraram em sua cintura um revólver calibre .32 municiado com seis munições, além de outras três sobressalentes.

Na sequência, em buscas no quintal do imóvel, foi localizada uma submetralhadora semi-industrializada calibre .380 com carregador alongado, municiada com oito cartuchos, escondida sob uma tábua de madeira.

Instado pelos policiais, o réu indicou ainda uma sacola oculta sob um sofá antigo, onde se apreenderam
156 (cento e cinquenta e seis) pedras de crack, 43 (quarenta e três) buchas de maconha e 4 (quatro) papelotes de cocaína
, todas embaladas para comercialização, além de apontar a existência de um rádio comunicador e uma touca ninja em outro ponto da via.

Há
duas
preliminar
es
que passo a apreciar.

Na primeira preliminar a defesa argumenta que os policiais militares teriam ingressado na residência do apelante sem mandado judicial e sem autorização da dona da residência.

No entanto, conforme de extrai dos autos, o ingresso dos policiais no imóvel onde o acusado foi localizado decorreu de fundadas razões, baseadas em denúncia anônima e flagrante delito, ante a fuga de diversos indivíduos em local notoriamente conhecido pelo tráfico de entorpecentes.

O próprio recorrente foi visualizado pelos agentes portando arma de fogo, circunstância que, somada aos demais elementos do contexto, justifica o ingresso sem mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência firmada pelo STF no julgamento do RE 603.616 (tema de repercussão geral).

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Como segunda preliminar, alega, a defesa, que o réu teria sofrido
violação
do
seu direito constitucional ao silêncio
, posto que fora compelido a prestar esclarecimentos informalmente durante a abordagem policial.

Todavia, tal argumento não encontra respaldo jurídico suficiente apto a ensejar a nulidade da prova, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de formal advertência sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial, não acarreta nulidade, sendo tal exigência aplicável apenas a interrogatórios formalizados.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente:

(...) 6. A ausência de "aviso de Miranda" não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados.

(HC n. 839.065/GO, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma,
julgado em 9/4/2025
, DJEN de 15/4/2025).

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
e p
asso a análise do mérito.

Quanto ao pedido
absolutório
, após detido exame dos autos, constato que
,
a
materialidade
dos crimes encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo
boletim unificado
nº 52554666 (id 15046055, fls. 4/9),
auto de apreensão
(id 15046055, fls. 23/24),
laudo de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
(id 15046055, fls. 25),
laudo toxicológico definitivo
(id 15046059), a
uto de constatação de eficiência da arma de fogo
(id 15046055, fls. 27/30) e
laudo pericial da arma
de fogo
(id 15046066)

Da mesma forma,
a autoria
restou amplamente comprovada, não apenas pela confissão do réu em sede inquisitorial, mas principalmente pelos depoimentos coesos dos policiais militares
Honassis Buzatto
e Rosilene Fernandes Garcia
, colhidos sob o crivo do contraditório, relatando que a equipe da Força Tática recebeu denúncias de tráfico em área próxima a uma escola, e que, ao chegarem no local, vários indivíduos fugiram, contudo lograram êxito em abordar o ora apelante dentro de uma residência, momento em que foram apreendidas as armas, munições e drogas.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos. Nesse sentido, já decidiu o STJ. (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 13/8/2024
, DJe de 19/8/2024).

Mantida, portanto, a condenação do apelante.

Quanto ao pedido de
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
, verifica-se que o acusado possui condenação anterior definitiva por tráfico de drogas (processo nº 0009109-22.2018.8.08.0030), com execução penal em curso (nº 2000633-53.2021.8.08.0030), sendo incompatível com a exigência legal de não dedicação a atividades criminosas.

Além disso, o modo de atuação — com uso de rádio comunicador, armazenagem em local distinto e armamento — reforça o caráter profissional e reiterado da conduta, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por tais razões, mantenho incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

Por fim, c
om relação à pretensão de concessão da
assistência judiciária gratuita
,
o STJ e este Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução. Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15501982),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.